Tribunal: CARF
Processo: 17546.000560/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000560/2007-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.279 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
FRANCISCO GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
DATA DO FATO GERADOR: 01/09/2006
DECADÊNCIA. REGULARIDADE DA OBRA. ARO. IMPROCEDÊNCIA.
Para fins de contagem do prazo decadencial o que se leva em consideração
para lançamentos de contribuições previdências decorrentes de execução de
obra mediante cálculo da mão-de-obra empregada, é a informação de
regularidade da obra, utilizado por sua vez por meio do ARO, ou de documento
hábil e idôneo previsto na legislação.
OBRA.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
SOLIDARIEDADE
OU
RESPONSABILIDADE DA PESSOA FÍSICA. ARBITRAMENTO DO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O contratante de serviços de construção civil responde solidariamente com o
construtor, independentemente da forma de contratação, pelo pagamento das
contribuições previdenciárias decorrentes do contrato, conforme art. 30, inciso
VI da Lei 8.212, de 1991.
O salário de contribuição decorrente de obra de construção civil de
responsabilidade de pessoa física será apurado com base na área construída
constante no projeto, e no padrão da obra.
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo
à empresa, ao contratante pessoa física ou ao segurado o ônus da prova em
contrário.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000560/2007-84
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.279 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000560/2007-84

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentando nas e-fls. 46 e seguintes, por
FRANCISCO GARCIA, em razão de crédito lançado a seu desfavor e de ter sido julgado
parcialmente procedente a impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido assim dispõe (e-fl. 37 e seguintes):
“Trata-se de NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito n° 37.032.341-6
lavrado contra a pessoa física acima identificada, referente à mão de obra empregada na
edificação de um imóvel, de 3.846,11m2, de responsabilidade do notificado, e
localizado à Rua Acopiara, lotes 32 a 37, Vila Nova Cumbica, Guarulhos, São Paulo.
À época do lançamento, o débito importava em R$ 119.395,87 (Cento e dezenove mil,
trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos.)
No relatório fiscal de folhas 15, consta que, constitui fato gerador de contribuições
previdenciárias, a mão de obra aferida, apurada com base na área construída e no padrão
de execução da obra. Este procedirnento foi utilizado tendo em vista que não foram
apresentados à fiscalização os comprovantes de recolhimentos referentes à mão de obra
empregada na edificação do imóvel.
Intimado o proprietário, para apresentar a regularização da edificação, conforme TIAD
– Termo de Intimação para Apresentação de Documentos, este não compareceu, tendo
sido feitos os cálculos da mão de obra total apurada, conforme ARO - Aviso de
Regularização de Obra de folhas 19”.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alega, em apertada síntese, somente a
decadência do crédito fiscal, juntando aos autos certidão de início de lançamento do IPTU.
- Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
DA ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte alega a questão da decadência, para
exigibilidade do crédito, decadência decenal, nos termos do artigo 45, da Lei n° 8.212/91,
conforme demonstra a “Certidão de Início de Lançamento do IPTU” encartada sob o n° 02 e
juntada aos autos .
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.279 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000560/2007-84

Ocorre que o contribuinte recebeu a intimação do auto de infração em
29/11/2006. A ocorrência do fato gerador se deu em 01/09/2006, conforme ARO de e-fl. 21.
Portanto, não configura a decadência solicitada, uma vez que o prazo decadencial é contato a
partir da competência registrada pelo ARO.
A documentação necessária à regularização de obra de construção civil é
específica para cada tipo de obra e poderá ser exigida pela RFB para apresentação a qualquer
tempo, nos termos do artigo 482, da Instrução Normativa RFB no n° 03/2005. Nesse sentido, o §
1o e 3o do artigo 482, da citada Instrução Normativa, prevê os documentos necessários para
comprovação do período inicial da obra, bem como da comprovação do período de término da
obra:
"Art. 482. O direito de a RFB apurar e constituir créditos relacionados a obras
de construção civil extingue-se no prazo decadencial previsto na legislação
tributária.

§ 1o Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou
da sua total conclusão em período abrangido pela decadência.

§ 2o Servirá para comprovar o início da obra em período decadencial um dos
seguintes documentos, contanto que tenha vinculação inequívoca à obra e seja
contemporâneo do fato a comprovar, considerando-se como data do início da
obra o mês de emissão do documento mais antigo:
I - comprovante de recolhimento de contribuições sociais na matrícula CEI da
obra;
II - notas fiscais de prestação de serviços;
III - recibos de pagamento a trabalhadores;
IV - comprovante de ligação de água ou de luz;
IV - comprovante de ligação, ou conta de água e luz;
V - notas fiscais de compra de material, nas quais conste o endereço da obra
como local de entrega;
VI - ordem de serviço ou autorização para o início da obra, quando contratada
com órgão público;
VII - alvará de concessão de licença para construção".

§3° A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á
com a apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra - CCO;
ll - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e
Territorial Urbano - IPTU, em que conste a área da edificação;
lll - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão
expedida pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da
época ou registro equivalente, desde que conste o respectivo número no
cadastro, lançados em período abrangido pela decadência, em que conste a área
construída, passível de verificação pela SRP;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público,
lavrado em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada
em período decadencial.

§4° A comprovação de que trata o §3° deste artigo dar-se-á também com a
apresentação de, no mínimo, três dos seguintes documentos:
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.279 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000560/2007-84

I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II- contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento,
emitidas em período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época
própria à Secretaria da Receita Federal, relativa ao exercício pertinente a
período decadencial, na qual conste a discriminação do imóvel, com endereço e
área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida
em período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência,
acompanhada de laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART
no CREA.
§ 5° As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser
anexadas à DISO.
Conforme se verifica dos autos, os documentos necessários para comprovação do
término da obra não foram apresentados, o que afasta a pretensão de decadência. A prova do
documento de IPTU não teve o condão de acolher a tese da decadência.
Isso porque, o Aviso para Regularização de Obra – ARO, juntado nas e-fls. 21 e
seguintes, consta o período de lançamento, com a indicação de início da obra em 01/01/1996
com término em 30/05/2006, com competência em maio de 2006, e não foi verificado nenhum
recolhimento da contribuição previdenciária devida.
A regra da legislação vigente à época do fato gerador, detalhada por meio da
Instrução Normativa SRP n° 03/2005, determinava em seu art. 25 que a matrícula de obra de
construção civil deveria ser efetuada por projeto, sendo obrigatório incluir todas as obras nele
previstas.
As notas fiscais e demais documentos juntados pelo recorrente não são suficientes
para afastar as constatações da fiscalização em sistema da Receita Federal do Brasil, e como bem
abordado pela decisão de primeira instância, o § 2o, do artigo 390, da Instrução Normativa RFB
971/2009, prevê os documentos necessários para comprovação do início da obra e do seu
término, dos quais não foram apresentados pelo contribuinte.
Nesse sentido, entendo que só se pode tratar da decadência da parcela não
regularizada, pois, em casos de regularização de obra por aferição indireta com base na área
construída e no padrão de construção, o § 2o do art. 431 da IN SRP no 3 de 14/07/2005, vigente á
época dos fatos, assim definia:
(...) § 2o No cálculo da área regularizada e do montante das contribuições
devidas, se for o caso, será considerada como competência de ocorrência do
fato gerador o mês da emissão do ARO, e o valor das contribuições nele
informadas deverá ser recolhido até o dia dois do mês subseqüente ao da sua emissão,
prorrogando-se o prazo de recolhimento para o primeiro dia útil seguinte, se no dia dois
não houver expediente bancário. Grifou-se.
Com isso, caberia ao contribuinte apresentar as provas devidas e necessárias para
afastar a exigência do crédito.
Portanto, não reconheço da decadência alegada.
CONCLUSÃO
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.279 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000560/2007-84

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito
NEGAR PROVIMENTO, realizando a manutenção da decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital